Tribunal: TJSP
Processo: 1502388-08.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado – Artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada pelo MM. Juiz a quo – Autoria e Materialidade comprovadas – Ministério Publico busca a majoração da pena-base – Reincidência específica – Agravante calamidade pública – Reconhecimento – Necessidade – Compensação entre

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado – Artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada pelo MM. Juiz a quo – Autoria e Materialidade comprovadas – Ministério Publico busca a majoração da pena-base – Reincidência específica – Agravante calamidade pública – Reconhecimento – Necessidade – Compensação entre confissão e reincidência – Impossibilidade – Réu negou os fatos em Juízo – Regime fechado – Adequado à espécie – Impossibilidade de abrandamento – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.